Tribunal: TJMT
Processo: 1011027-08.2018.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011027-08.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI - CPF: 009.354.661-00 (EMBARGADO), MARIA TEREZA CAETANO LIMA CHAVES - CPF: 882.876.611-53 (ADVOGADO), JOAO CARLOS CASOTTI - CPF: 437.044.410-15 (ADVOGADO), VENUS MARA SOARES DA SILVA - CPF: 581.749.661-53 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), DALTON BENONI MARTINI - CPF: 349.316.609-59 (EMBARGADO), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (EMBARGADO), REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI - CPF: 026.104.131-22 (EMBARGADO), THIRSON HUGO BRANDT MARTINI - CPF: 006.774.791-40 (EMBARGADO), PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 04.472.181/0001-00 (EMBARGANTE), LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE - CPF: 884.107.901-06 (ADVOGADO), BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM - CPF: 950.788.781-49 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA PAES - CPF: 045.442.931-20 (ADVOGADO), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), BRUNO MORAES FARIA MONTEIRO BELEM - CPF: 950.788.781-49 (ADVOGADO), LUCIO RICARDO DE AGUIAR DUARTE - CPF: 884.107.901-06 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 04.472.181/0001-00 (EMBARGADO), ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI - CPF: 009.354.661-00 (EMBARGANTE), ASTOR RHEINHEIMER - CPF: 213.206.670-15 (ADVOGADO), DALTON BENONI MARTINI - CPF: 349.316.609-59 (EMBARGANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA PAES - CPF: 045.442.931-20 (ADVOGADO), HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI - CPF: 009.418.781-98 (EMBARGANTE), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI - CPF: 026.104.131-22 (EMBARGANTE), THIRSON HUGO BRANDT MARTINI - CPF: 006.774.791-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDOS – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA ÚNICA PROFERIDA EM PROCESSOS CONEXOS – CONTRATO DE PARCERIA EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO PARA EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO INCLUINDO INFRAESTRUTURA CELEBRADO ENTRE HERDEIROS DO PROPRIETÁRIO DOS IMÓVEIS E EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELA EMPRESA CONTRA OS HERDEIROS E AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA IMOBILIÁRIA AJUIZADA PELOS HERDEIROS CONTRA A EMPRESA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA EMPRESA E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DOS HERDEIROS – ALEGAÇÃO, PELA EMPRESA, NOS DECLARATÓRIOS, DE OMISSÕES E ADOÇÃO DE PREMISSAS EQUIVOCADAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE EM COMUM E INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO EM FAVOR DOS HERDEIROS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE OS VALORES A SEREM RESSARCIDOS À EMPRESA PELOS HERDEIROS – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E QUANTIFICAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AMBAS AS DEMANDAS – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. O estabelecimento de conclusão judicial em sentido diverso do entendimento da parte não caracteriza adoção de premissa equivocada, mas livre convencimento motivado do magistrado acerca da matéria controvertida. 3. Devem ser rejeitados os declaratórios se a interposição decorre de falha de compreensão e/ou interpretação de texto da parte, e não da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. 4. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos
por PAULO MENDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (“
Paulo Mendes
”) e por ANDERSON ALYSSON BRANDT MARTINI, DALTON BENONI MARTINI, HUDSON CARLOS BRANDT MARTINI, REYNOLD WILLIAN BRANDT MARTINI e THIRSON HUGO BRANDT MARTINI (“
Brandt Martini
”), contra o v. acórdão que desproveu os dois Recursos de Apelação Cível interpostos pela Paulo Mendes contra a r. sentença única proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Obrigação de Fazer
” (Proc. nº 1005634-39.2017.8.11.0015), e nos autos da ação “
Rescisão de Contrato de Parceria Imobiliária
” (Proc. nº 1011027-08.2018.8.11.0015), reciprocamente ajuizadas pela Paulo Mendes e pelos Brandt Martini, mantendo a conclusão sentencial de improcedência do pedido da empresa/apelante de condenação dos Brandt Martini ao cumprimento da obrigação contratual de constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE) para construção do empreendimento imobiliário e de parcial procedência do pedido de rescisão de contrato formulado contra a empresa pelos Brandt Martini; a r. sentença mantida pelo acórdão embargado decretou “
a resolução do contrato entabulado entre as partes
”, determinou que “
os valores adiantados em favor
(dos Brandt Martini)
a título de recebíveis sejam restituídos integralmente
(à Paulo Mendes)
, com correção monetária a partir de seu desembolso e juros de mora de 1% a.m., que começarão a correr somente depois do trânsito em julgado da sentença
”, e revogou a ordem cautelar incidental, ordenando “
a imediata baixa aos gravames/bloqueios dos imóveis indicados/gravados em ambos os processos
” (cf. acórdão vinculado aos Ids. nº 122059491 e 122052989 dos autos da ação de “
Rescisão de Contrato
” e dos autos da “
Declaratória c/c Obrigação de Fazer
”, respectivamente).

O v. acórdão embargado desproveu o apelo da Paulo Mendes, mas,
exclusivamente em relação à ação de
“
Rescisão de Contrato de Parceria Imobiliária
” ajuizada pelos Brandt Martini, com apoio na jurisprudência do eg. STJ (
REsp nº 1.847.229/RS e AgInt no REsp nº 1.722.311/RJ)
, readequou, “
ex officio
”, o
parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor percentual sobre o valor da condenação, fixando-os em 17% (dezessete por cento) sobre o montante condenatório, “
já com a majoração na sede recursal
”; quanto à ação
“
Declaratória c/c Obrigação de Fazer
”
ajuizada pela Paulo Mendes, aplicou a regra do art. 85, §11, do CPC, majorando-os para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa (cf. Ids. nº
122059491 e 122052989, respectivamente).

Os Brandt Martini afirmam que o acórdão embargado restou marcado por contradição ao condená-los aos ônus sucumbenciais na ação de “
Rescisão de Contrato
” por eles ajuizada, e dizem que o fato de ter lhes sido ordenada a restituição de valores à Paulo Mendes não implica sucumbência recíproca ou proporcional, notadamente porque foram eles quem postularam “
a devolução dos valores de forma alternativa
” (sic – cf. Id. nº 122980969 - Pág. 3/5).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios “
para o fim de afastar a condenação dos embargantes das verbas sucumbenciais
(...)
e, como consequência natural, condenar
(a Paulo Mendes)
ao pagamento das respectivas verbas, em valor não inferior a 17% do valor à causa
” (sic – cf. Id. nº 122980969 - Pág. 6).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 124603160, a Paulo Mendes refuta os argumentos recursais dizendo que “
o pedido inicial da ação de rescisão contratual não é a devolução dos valores recebidos do embargante, mas a ‘dedução dos encargos previstos’ contratualmente
”, e que, como houve ordem de restituição de valores, “
é mais do que evidente que, nesta medida, houve sim sucumbência da parte embargante, autora da ação de rescisão
”, e, sob esses fundamentos, pede rejeição dos declaratórios, “
de modo que seja mantida a condenação dos embargantes na obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais
” (sic – cf. Id. nº 124603160 - Pág. 6).

Nos seus Embargos de Declaração, de idênticas razões em ambos os processos, a Paulo Mendes sustenta que o acórdão “
incorreu em diversos erros de premissa fática, além de restar obscuro e omisso em relação a aspectos essenciais ao descortino da causa que lhe foi submetida
”, especialmente quanto à “
análise das cláusulas do contrato originário e o de rerratificação que caracterizam a constituição de sociedade em comum
” e “
quanto aos argumentos que revelam a conduta das partes enquanto sócias em comum, à luz do disposto nos artigos 425, 981, §único, 985, 986 e 987 do CC de 2002
” (sic – cf. Ids. nº 123402488 - Pág. 2 e 123402494 - Pág. 2).

Afirma, nesse ponto, “
nem a sentença e tampouco o acórdão embargado
” examinaram adequadamente a tese por ela desenvolvida “
desde a contestação da ação de rescisão contratual
”, de que “
o contrato de parceria por eles firmado não estaria sujeito à mera rescisão, por configurar, em essência, contrato de sociedade em comum
”, e, portanto, “
não pode ser objeto de mera rescisão, sobretudo por suposta mora na liberação de valores a título de empréstimo, cabendo a parte que dele busca se desligar fazer uso da ação adequada de dissolução parcial de sociedade, contemplada nos artigos 599 e seguintes do CPC de 2015
” (sic – cf. Ids. nº 123402488 - Pág. 3/6 e 123402494 - Pág. 3/6).

Aduz que, sobre esse assunto, “
o acórdão embargado disse apenas que esse tema não havia sido alegado
(pela Paulo Mendes)
na inicial da ação de obrigação de fazer, mas tão-somente na contestação da ação de rescisão contratual
”, e argumenta que “
não se alegou a existência da sociedade em comum na inicial da ação de obrigação de fazer porque, nela, o objetivo não foi o de se defender da pretensão de rescindir o contrato de constituição de sociedade em comum, mas o de obrigar os réus a cumprirem a obrigação assumida de constituir uma sociedade regular, na modalidade societária de limitada, na forma de sociedade de propósito específico
”, inclusive porque “
ao tempo da ação de obrigação de fazer sequer havia ação de rescisão contratual
” (sic – cf. Ids. nº 123402488 - Pág. 7 e 123402494 - Pág. 7).

Alega, “
ainda em relação à formação da sociedade em comum,
(...)
que o acórdão embargado rechaçou os argumentos deduzidos pelo embargante invocando as disposições dos artigos 112 e 113 do CC de 2002
”, restando, portanto, “
omisso quanto ao fato de que os instrumentos firmados pelas partes envolviam, em si, a obrigação de constituir uma sociedade, o que denota o seu real escopo, tendo
(a Paulo Mendes)
antecipado recursos – lucro – que seriam reembolsados no futuro, através do resultado da empresa, razão pela qual não se poderia limitar o escopo à mera relação contratual, sem antes, sopesar todos os elementos probatórios, notadamente aqueles disciplinados no §1º, do artigo 113, do CC de 2002
” (sic – cf. Ids. nº 123402488 - Pág. 7 e 123402494 - Pág. 7).

Arremata o tópico dizendo que, “
independentemente das cláusulas contratuais, a antecipação de lucros, a realização de projetos, a adoção de medidas necessárias às aprovações municipais e o custeio do inventário são argumentos que, se analisados, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pelo acórdão embargado
” quanto à natureza do contrato e à existência de “
afeição societária, ou seja, a vontade de serem sócios, tendo havido a formação de patrimônio especial e a distribuição antecipada de lucros
” (sic – cf. Ids. nº 123402488 - Pág. 8/9 e 123402494 - Pág. 8/9).

Sustenta, em outra frente, que o acórdão embargado adotou “
premissas equivocadas
” e padece de “
omissão na análise da cláusula terceira, itens 3.1 e 3.2 do contrato originário, da cláusula sexta e da cláusula nona, item 3.1, do instrumento de rerratificação à luz dos artigos 80, II, 997, III, 1.001, 1.004, 1.793, caput e §2º todos do CC de 2002
”, pois, ao concluir que houve simples modificação do termo de vencimento da obrigação de constituição da SPE e perdão da mora dos Brandt Martini, quando, na realidade – segundo a Paulo Mendes – houve apenas modificação da “
forma de integralização da SPE de imóveis para direitos sucessórios
”, o aresto “
incidiu em premissa fática equivocada, posto que afirmou um fato inexistente, além de se omitir em relação à redação expressa da sobredita cláusula sexta do instrumento de rerratificação
” (sic – cf. Ids. nº 123402488 - Pág. 9/13 e 123402494 - Pág. 9/13).

Ainda quanto a isso, assevera que “
o acórdão embargado confundiu o termo inicial para constituição da SPE com o da integralização do capital social
(...)
, desvirtuando os termos do ajuste e se omitindo frente às disposições dos artigos 1.001 e 1.004 do CC de 2002
” (sic – cf. Ids. nº 123402488 - Pág. 15/18 e 123402494 - Pág. 15/18).

Em terceira linha argumentativa, afirma ocorrência de “
omissão do acórdão embargado frente a outros aspectos que afastam a possibilidade de aplicar, em favor dos embargados, ‘a exceção do contrato não cumprido’, contemplado no artigo 476 do CC
”, dizendo que, “
além de a obrigação de constituir a SPE anteceder a de liberação de novos recursos a título de empréstimo,
(estamos)
diante de obrigações autônomas e independentes
”, de modo que a falta de entrega de valores a título de empréstimo não pode justificar a não constituição da SPE.

Aduz que “
a relevantíssima Cláusula Sétima do instrumento de rerratificação foi reproduzida no relatório do acórdão, mas praticamente foi ignorada na fundamentação
”, exsurgindo daí omissão acerca do “
teor expresso da cláusula que instituiu o empréstimo, bem como do disposto no artigo 121 do CC de 2002, posto inexistir naquele instrumento qualquer previsão que possa sugerir que o empréstimo condiciona e subordina o negócio da parceria
”, e quanto “
ao fato de que, caracterizando o empréstimo como contrato típico, previsto no artigo 586 do CC de 2002, ainda que dentro de um mesmo instrumento contratual onde pactuado uma parceria (contrato atípico), com ele não se confunde e tampouco pode ser considerado condição ou contraprestação da parceria
” (sic – cf. Ids. nº 123402488 - Pág. 21/25 e 123402494 - Pág. 21/25).

Alternativamente, alega que, “
ainda que o acórdão embargado tenha estabelecido que o empréstimo era condição da parceria, para chegar a tal conclusão deveria ter enfrentado o argumento de que a subordinação acaso existente seria inversa, do empréstimo à parceria, posto que é o resultado da parceria que garante a devolução dos valores emprestados e não o contrário
”, de modo a afastar a aplicação da exceção do contrato não cumprido, e que “
o acórdão embargado também restou omisso em relação ao e-mail de Hudson, vinculando a liberação do restante dos recursos devidos a título de empréstimo à constituição da SPE
”, o que, segundo a Paulo Mendes, poderia igualmente afastar a aplicação da aludida exceção (sic – cf. Ids. nº 123402488 - Pág. 26/27 e 123402494 - Pág. 26/27).

Sustenta que o acórdão padece, ainda, de “
erro material, contradição interna em relação a coação e omissão quanto aos fatos e circunstâncias da causa
”, primeiro porque “
não há nos autos nenhum elemento de prova que respalde
(a)
afirmação
” feita pelo acórdão de que “
foi a equipe jurídica
(da Paulo Mendes)
quem confeccionou o contrato do ano de 2016
”, e, depois, porque não se manifestou sobre a existência de provas de que “
as partes haviam firmado um contrato de parceria imobiliária, datado de 2014, onde
(a Paulo Mendes)
se obrigou a antecipar expressivas cifras aos embargados, além de realizar e custear estudos e projetos para realização do empreendimento
”, de que os Brandt Martini “
confessaram que
(a Paulo Mendes)
havia cumprido todas as obrigações que lhe competiam em relação ao contrato de 2014
”, de que os Brandt Martini “
estavam em mora com a obrigação ali estabelecida, qual seja, a de constituir a SPE imediatamente após a assinatura do contrato de 2014
”, de que a Paulo Mendes os notificou para cumprimento da obrigação “
antes de formalizar o instrumento de rerratificação
”, e, por fim, de que, “
visando se proteger de um possível rompimento unilateral do negócio por parte dos
(Brandt Martini)
, tentou averbar o contrato de 2014 na matrícula dos imóveis vinculados ao empreendimento, o que, no entanto, não foi possível, por força da negativa do Oficial de Registro, através de nota de devolução, onde apontou ineficácias no negócio
”, todas estas que, segundo a Paulo Mendes, demonstram que ela somente aquiesceu ao empréstimo por estar sob forte coação (sic – cf. Ids. nº 123402488 - Pág. 27/29 e 123402494 - Pág. 27/29).

Nos quinto, sexto e sétimo tópicos, alega que o acórdão embargado padece de “
omissão quanto ao teor da cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade do contrato de parceria, do vínculo acessório da cláusula que instituiu o empréstimo, bem como das disposições dos artigos 114, 184, 474 e 475 do CC de 2002 e 375 do CPC
”, insistindo em que, sendo “
por expressa e direta previsão contratual, irretratável e irrevogável
” o pacto, “
eventual descumprimento do empréstimo, por qualquer das partes, nunca poderia dar causa à resolução da parceria imobiliária, por absoluta falta de previsão contratual neste sentido
”, aduz que o aresto não se pronunciou sobre os “
argumentos relativos à incidência da cláusula penal, juros de mora e perdas e danos
(...)
em relação à obrigação de restituição do empréstimo
”, já que os Brandt Martini “
estão em mora desde o ajuizamento da ação de rescisão contratual
”, e, por fim, que há obscuridade “
na fixação dos honorários na ação de rescisão contratual
” (sic – cf. Ids. nº 123402488 - Pág. 32/37 e 123402494 - Pág. 32/37).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para corrigir as premissas fáticas, suprir as omissões e sanar a obscuridade acima apontada, manifestando-se expressamente sobre os preceitos lei invocados pela parte (Súmula 98 do STJ) e, sendo o caso, modificar, suas conclusões (CPC, art. 1.023, §2º), para
(...)
prover integralmente o recurso de apelação e reformar a sentença, extinguindo, por inadequação da via eleita, ou, julgando improcedentes os pedidos deduzidos na ação de Rescisão Contratual
(...)
e procedentes os pedidos deduzidos na ação de Obrigação de Fazer
”, ou então para “
dar parcial provimento ao apelo, ao menos para reformar a sentença proferida nos autos da ação de Rescisão Contratual, para que os juros moratórios incidam sobre a obrigação de restituir os valores adiantados
” desde a data do ajuizamento da ação de Rescisão de Contrato (14/11/2018), e, “
no caso de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sejam contados desde 28/05/2014, termo no qual a obrigação de constituir a SPE deveria ter sido cumprida
”, ou, em última hipótese, para “
reduzir o valor dos honorários de sucumbência para patamar mais proporcional e razoável, observando os parâmetros do artigo 85, §2º, do CPC, mas também o artigo 1º e 8º, do mesmo Estatuto Processual
” (sic – cf. Ids. nº 123402488 - Pág. 38/39 e 123402494 - Pág. 38/39).

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. nº 124659674 e 124659669 dos , os Brandt Martini refutam os argumentos recursais e, frisando tratar-se de tentativa de rediscussão da matéria, torcem pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Após realizar minucioso retrospecto fático da controvérsia, o v. acórdão anotou o seguinte:

“Eis o ponto nevrálgico da controvérsia, qual seja, a validade da celebração do “
Instrumento Particular de Rerratificação de Contrato
” e suas respectivas implicâncias no tocante às obrigações nele previstas.

A tese principal da Paulo Mendes é de que “
o próprio contrato de parceria, por seus elementos, configura, em si, a constituição do que antes se chamava de sociedade de fato ou irregular, mas que hoje, por força de lei, denomina-se de sociedade em comum, prevista no artigo 986 e seguintes do CC de 2002
”, e, como o pacto tem “
feições de constituição de sociedade, ainda que desprovido de registro, não pode ser objeto de mera rescisão,
(...)
cabendo a parte que dele busca se desligar fazer uso da ação adequada de dissolução parcial de sociedade, contemplada nos artigos 599 e seguintes do novel CPC de 2015
”, daí a inadequação da via eleita pelos Brandt Martini para buscar a rescisão do contrato (cf. Id. nº 99887276 – pág. 18/21).

A secundária é de inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido em favor dos Brandt Martini, seja porque a constituição da SPE e a “
liberação de novos recursos a título de empréstimo
” são “
obrigações autônomas e independentes
”, e, assim, a falta de antecipação dos R$ 4 milhões não lhe impede de exigir constituição da SPE (CC, art. 476); ou então porque o “
contrato de empréstimo, disciplinado na Cláusula Sétima, §§ 1º e 2º, do Contrato de Rerratificação
” padece de nulidade por vício de consentimento na modalidade coação, ou, ainda, porque, de uma forma ou de outra, a mora dos Brandt Martini na constituição da SPE é muito anterior à falta de antecipação de valores a título de empréstimo, de modo que são eles quem não poderiam pretender a rescisão do contrato por esse motivo”.

E, após transcrever extensos trechos da sentença, o v. acórdão embargado repeliu a tese principal da Paulo Mendes sob os seguintes fundamentos:

“Ou seja, nem mesmo a Paulo Mendes cogitava, à época, “
a constituição do que antes se chamava de sociedade de fato ou irregular, mas que hoje, por força de lei, denomina-se de sociedade em comum, prevista no artigo 986 e seguintes do CC de 2002
”, tanto que, ao demandar contra os Brandt Martini, o fez sob a ótica estritamente contratual e obrigacional, exatamente como procedeu o MM. Juiz, devendo, pois, serem aplicadas as regras dos arts. 112 e 113 do Código Civil, expressamente mencionados na petição inicial pela parceira/empreendedora, no sentido de que, “
nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
”, e de que “
os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
”.

Assim, o magistrado sentenci tem razão ao afirmar que, sendo o contrato de parceria “
apenas uma promessa de constituição de sociedade, onde os parceiros assumiram obrigações recíprocas, a fim de que o empreendimento fosse realizado, obedecendo a suas etapas,
(...)
não há como reconhecer a pretensão de dissolução de uma sociedade,
(...)
simplesmente em razão da inexistência de constituição verdadeira, real e concreta de qualquer sociedade
”.

Em outras palavras, o v. acórdão admitiu que não se poderia falar em constituição de sociedade em comum, na forma do art. 986 do Código Civil, e, consequentemente, não se poderia cogitar a inadequação da via eleita pelos Brandt Martini para rescisão do contrato, porque, nos termos dos arts. 112 e 113 do Código Civil, deve-se prestigiar a intenção dos contratantes em detrimento da literalidade do pacto, e, no caso, a intenção da Paulo Mendes e dos Brandt Martini não era de criação de sociedade “
de fato
”, “
irregular
”, ou “
em comum
”, mas de celebrar “
Contrato de Parceria em Empreendimento Imobiliário para Execução de Loteamento Urbano Incluindo Infraestrutura
”, daí o nome por eles conferido ao instrumento da avença.

A tese secundária
de inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido

em favor dos Brandt Martini em razão do inadimplemento, pela Paulo Mendes, da obrigação de “
liberação de novos recursos a título de empréstimo
”, subdivide-se em três, sendo a primeira relacionada à pré-existência da mora dos Brandt Martini, que não cumpriram a obrigação de constituição
da SPE “
imediatamente
” após a celebração do contrato originário, em maio/2014, muito antes da própria pactuação da obrigação de adiantamento de valores; a segunda fundada na assertiva de que a constituição da SPE e o adiantamento de valores
são “
obrigações autônomas e independentes
”, e, assim, a falta de antecipação dos R$ 4 milhões não lhe impede de exigir constituição da SPE (CC, art. 476), e a terceira relativa à suposta nulidade,
por vício de consentimento na modalidade coação, do
“
contrato de empréstimo, disciplinado na Cláusula Sétima, §§ 1º e 2º, do Contrato de Rerratificação
”, onde prevista a obrigação inadimplida pela Paulo Mendes.

O
v. acórdão rechaçou a primeira parte da tese secundária por entender que, relegada a questão do “
perdão
” ou não da mora quanto à obrigação dos Brandt Martini de constituição da SPE nos idos de 2014, a rerratificação da avença importou em “
modificação quanto ao prazo do cumprimento desta obrigação
”, sendo o termo de vencimento lançado para “
data futura, a saber, dois dias úteis após o registro do formal de partilha expedido em 08/08/2016, o que só ocorreu no ano seguinte, em 2017
”, tendo o voto condutor anotado expressamente que “
não se pode dizer, como pretende a Paulo Mendes, que
o instrumento de rerratificação alterou ‘apenas e tão-somente a forma de integralização do capital social da SPE, sem modificar, no entanto, a obrigação vencida de constituí-la desde a assinatura do contrato de 2014’
”. Nesse ponto, o acórdão embargado entendeu que, quando finalmente exigível a obrigação de constituição da SPE, em 2017, a Paulo Mendes já estava em mora com a obrigação de adiantamento de valores a título de empréstimo.

A segunda parte da tese secundária foi rechaçada pelo acórdão embargado ante a constatação de que, “
considerando o histórico de negociações entre as partes, ressai bastante evidente que esse adiantamento de valores, ainda que emprestados pela Paulo Mendes e depois devessem ser restituídos pelos Brandt Martini, foi estipulado como condição da própria rerratificação
”, não se podendo falar em “
obrigações autônomas e independentes
”.

Por fim, a terceira vertente da tese, consistente na suposta nulidade da obrigação de adiantamento de valores, foi repelida pelo acórdão embargado ao fundamento de que “
não se pode dizer que a Paulo Mendes estava sob coação irresistível quando a ela aquiesceu
” ao empréstimo, seja porque seu representante legal, segundo o MM. Juiz sentenciante, “
afirmou ter 42 anos de trabalho no ramo de construção civil
(e)
foi incisivo ao afirmar que sabia das novas condições ali impostas
”, admitindo em audiência que “
foi a
(sua)
equipe jurídica
(...)
quem confeccionou o contrato do ano de 2016
”, ou então porque é, sim, crível que a Paulo Mendes “
aceitasse incluir uma obrigação
” de adiantamento de valores como forma de novação contratual, justamente com o propósito de tentar garantir o futuro do empreendimento.

Agora, nos declaratórios, a Paulo Mendes sustenta que o acórdão embargado padece de omissões e adotou premissas equivocadas para concluir pela impertinência das teses por ela desenvolvidas na petição inicial da ação de Obrigação de Fazer e na contestação à ação de Rescisão de Contrato contra ela ajuizada pelos Brandt Martini, bastando ver a nomeação dada aos tópicos das razões dos Embargos de Declaração, onde se verifica insistência nas assertivas de que as cláusulas dos contratos “
caracterizam a constituição de sociedade em comum
”, de que
“
além de a obrigação de constituir a SPE anteceder a de liberação de novos recursos a título de empréstimo,
(estamos)
diante de obrigações autônomas e independentes
”, e de que há, sim, nulidade da obrigação de adiantamento de valores por vício de consentimento na modalidade de coação.

Ou seja, a insurgência manifestada nos aclaratórios visa precisamente desconstituição das conclusões decisórias estabelecidas em desfavor da Paulo Mendes, quanto à inexistência de constituição de sociedade em comum e quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido em favor do Brandt Martini.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1º E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4ª Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

No mesmo sentido, recentes precedentes das colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Considerando as diversas alusões aos artigos de lei que a Paulo Mendes reputa aplicável e/ou violados na hipótese, o que, apesar desse vocábulo não ser sido mencionado nos declaratórios, sugere interposição dos declaratórios para fins de prequestionamento, anoto que a
exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem ressarcidos à Paulo Mendes pelos Brandt Martini, o v. acórdão embargado anotou expressamente que, como essa obrigação “
decorre do restabelecimento do ‘status quo ante’, que, por sua vez, pressupõe a rescisão judicial do contrato de parceria
”, e não do próprio adimplemento da obrigação de constituição da SPE, realmente não se poderia fixa-lo na data do ajuizamento da ação de Rescisão de Contrato, mas apenas na data do trânsito em julgado da sentença.

No mais, verifica-se que, como os Brandt Martini não foram condenados à indenização das “
despesas comprovadas
(suportadas pela Paulo Mendes)
com o desenvolvimento de projetos, estudos e licenças etc.
”, e não houve “
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
”, já que essa medida dependeria da procedência dos pedidos formulados pela Paulo Mendes, que, porém, restou vencida em ambas as lides justamente em razão da aplicação da exceção do contrato não cumprido em favor dos Brandt Martini, não há omissão nesse ponto.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios em ambos os feitos, assim decidiu o v. acórdão embargado:

“Como o pedido formulado na ação
“
Declaratória c/c Obrigação de Fazer
”
ajuizada pela Paulo Mendes foi julgado improcedente, os honorários sucumbenciais referentes a essa demanda devem, realmente, ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, porque não é nada baixo e nem irrisório o proveito econômico nela almejado, devendo, pois, ser mantido o patamar de 15% (quinze por cento) arbitrado pela sentença.

Todavia, no tocante à ação de
“
Rescisão de Contrato de Parceria Imobiliária
” ajuizada pelos Brandt Martini, como apesar de vencedores na lide, houve condenação dos autores à restituição dos valores por eles recebidos, deve a Paulo Mendes, sucumbente, ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados em percentual sobre esse montante, sendo o patamar de 15% (quinze por cento) arbitrado pela sentença perfeitamente condizente com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Todavia, exclusivamente em relação à ação de
“
Rescisão de Contrato de Parceria Imobiliária
” ajuizada pelos Brandt Martini,
considerando as regras do art. 85, §§2º, 8º e 11, do CPC, e, ainda, a jurisprudência do eg. STJ, no sentido de que “
os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus” (e.g., REsp 1.847.229/RS e AgInt no REsp 1.722.311/RJ), adequo o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor percentual sobre o valor da condenação, e, já com a majoração na sede recursal, fixo-os em 17% (dezessete por cento) sobre o montante condenatório.

Já quanto à ação
“
Declaratória c/c Obrigação de Fazer
”
ajuizada pela Paulo Mendes, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Não há, nesse ponto do v. acórdão embargado, qualquer traço de omissão e obscuridade, como diz a Paulo Mendes, pois, ao mencionar que “
não é nada baixo e nem irrisório o proveito econômico nela almejado, devendo, pois, ser mantido o patamar de 15% (quinze por cento) arbitrado pela sentença
”, é evidente a admissão de que os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC, especialmente “
o grau de zelo do profissional
”, “
a natureza e a importância da causa
” e “
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
” (incisos I, III e IV), justificam a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em patamar diverso do mínimo estabelecido.

Tampouco se verifica qualquer traço de contradição, como dizem os Brandt Martini, pois, ao contrário do que parecem ter entendido, a condenação sucumbencial não foi a eles direcionada, já que consta expressamente do v. acórdão que “
deve a Paulo Mendes, sucumbente, ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
”, em ambos os processos.

Embora não haja omissão, contradição ou obscuridade, explico, apenas para evitar maiores controvérsias em sede de cumprimento de sentença, que, na ação “
Declaratória c/c Obrigação de Fazer
”, a Paulo Mendes restou condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Já na ação de “
Rescisão de Contrato de Parceria Imobiliária
”, a Paulo Mendes restou condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, devendo este “
valor da condenação
” ser entendido como o montante total a ser restituído pelos Brandt Martini.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo de rediscussão da matéria e/ou prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito ambos os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022